Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702328-62.2020.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO VICTOR DA SILVA MIRANDA, LUCAS DA SILVA MIRANDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ante a ciência do réu LUCAS DA SILVA MIRANDA a respeito da renúncia ao mandato outorgado à Dra. Fernanda do Nascimento Lopes e Silva, OAB / DF 61.277, encaminhem-se, com urgência, os autos à Defensoria Pública (ID: 22146093). Brasília, 14 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador